Tribunal: TJSP
Processo: 1006038-53.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Fratura do terço distal do radio direito - Laudo pericial que afirma não haver incapacidade que acomete o obreiro para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil – Trabalho pericial não combatido cientificamente – Prova técnica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Fratura do terço distal do radio direito - Laudo pericial que afirma não haver incapacidade que acomete o obreiro para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil – Trabalho pericial não combatido cientificamente – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Queixa subjetiva de dor só traduziria incapacidade laborativa se conjugada com os demais elementos dos autos (exames e perícia), o que não ocorreu – Sucumbência – Isenção total do segurado – Aplicação do artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91 - Sentença mantida – Recurso não provido.